Tribunal: TJES
Processo: 0006446-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006446-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REIDNER LUCAS MARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO

QUALIFICADO
.
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DEMAIS FASES. MANUTENÇÃO DOS COEFICIENTES
UTILIZADOS
PELO JUÍZO.

PENA DE MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Na espécie,
o douto
Magistrad
o
,
ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
considerou
a

culpabilidade exacerbada
, por ter o réu participado ativamente do
crime co
m
dolo ao tentar surrupiar
os pertences
das v
ítim
as.
Entretanto, não houve indicação de qualquer elemento que apontasse as razões pelas quais o agente teria ultrapassado o juízo de censurabilidade
já
imposto pela lei.

2.
As

circunstâncias
também foram desvaloradas, por
ter o
delito
ocorrido
durante a noite.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena inicial acima do patamar mínimo legal (AgRg no HC n
º
594.917/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020), sendo este o caso dos autos. Firme em tais considerações, a
pena-base
deve ser fixada
no mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Mantidos os coeficientes utilizados pelo juízo nas demais fases do cálculo dosimétrico
,
imp
õe
-
se
ao réu a pena
definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.
Mantida também a
pena de multa arbitrada na sentença.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006446-17.2020.8.08.0035

APELANTE: REIDNER LUCAS MARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006446-17.2020.8.08.0035

APELANTE:
REIDNER LUCAS MARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
REIDNER LUCAS MARIN

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Vi
la Velha
(
fl. 113)
,
que, nos autos da denúncia ofer
tada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou
o réu
à pena de 0
2
(
dois
) anos
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
aberto,

além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa,
e
m face do cometimento da conduta descrita no art.
15
7
,
§2º, II, c/c art. 14, II
, a
mbos do
Código Penal.

Em
suas
razões, a defesa
almej
a
a redução da pena-base para o mínimo legal,
revisão dos percentuais e majoração do coeficiente aplicado para a tentativa

(ID 5659857).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID 5729199)
, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6020420
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que
no dia 02/
04/
2020, por volta das 22
h00m, no bairro
Praia das Gaivotas,
em
Vila Ve
l
ha,
o
denunciado, junt
o

a outro
indiv
í
duo não identificado, tentaram subtrair, simulando estare
m
armados e mediante grave amea
ç
a,
os
pertences das v
í
timas Meiryellen Ribeiro Póvoa e
I
sis Santos dos Anjos.

Se extrai
que
as v
í
timas estava
m
voltando para casa quando foram abordadas pelo
apelante
e
pelo
comparsa,

que
apontaram as suas armas e exigiram que entregasse
m
seus apare
l
hos celulares e dinheiro.

Consta
que

Isis
saiu correndo,
mas foi pe
rseguida pelo denunciado de bicicleta.
Entretanto, ao se aproximar de uma
ponte, a v
í
tima avistou a viatura da Pol
í
cia Militar e pediu
socorro,
ao que foi prontamente atendida,
sendo
o recorrente
preso em flagrante,
enquanto o comparsa logrou êxito na fuga.

Pois bem.

Como visto,
não há insurgência quanto à autoria e materialidade do crime.
As
sim
,
p
asso a analisar a dosimetria da pena
aplicada ao réu
, único ponto de irresignação recursal.

Na espécie,
o douto
Magistrad
o
,
ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
considerou
a

culpabilidade exacerbada
, por ter o réu participado ativamente do
crime, co
m
dolo ao tentar surrupiar
os pertences
das v
ítim
as.

Entretanto, não houve indicação de qualquer elemento que apontasse as razões pelas quais o agente teria ultrapassado o juízo de censurabilidade
já
imposto pela lei.

As

circunstâncias
também foram desvaloradas, por
ter o
delito
ocorrido
durante a noite.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena inicial acima do patamar mínimo legal (AgRg no HC n
º
594.917/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020), sendo este o caso dos autos.

Firme em tais considerações, fixo a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos
de reclusão.

Em prosseguimento, na
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, verifico
a presença das atenuantes da
menoridade
relativa e da confiss
ã
o
.
Entretanto, deixo de reduzir a sanção,
eis que
já arbitrada no mínimo legal
(Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF).

Não havendo minorante específica, mas presente a
majorante específica
prevista no art. 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas), mantenho o
aumento da pena em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em seguida, não
incide qualquer
majorante genérica, mas presente a
minorante genérica da tentativa

(art. 14, II, do CP), mantenho a redução da sanção corpórea pela
metade

(1/2)
, restando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Por fim, quanto a
causa de diminuição referente à
perturbação de saúde mental

(
art. 26, parágrafo único, do CP
),
conservo a
subtração de

1/3
(um
terço
),
impondo ao réu a pena
definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.

Quanto a segunda minorante,
destaco haver
laudo pericial homologado em sede de Incidente de Insanidade Mental (fl. 91), segundo o qual o recorrente era ao tempo da ação
inteiramente capaz de entender
o caráter ilícito dos fatos e
parcialmente capaz de se determinar
de acordo com esse entendimento.

No que tange

à
pena de
multa, mantenho-a tal como arbitrada pelo j
uízo singular.

Rememoro que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente.
E, na espécie, o
s coeficientes utilizados
pelo juízo atendem perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)